Tribunal: TJBA
Processo: 8000033-98.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000033-98.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE VALENÇA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JUCELI FERREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTAMENTO. ADEQUADA ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SERVIDORA MUNICIPAL DE VALENÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGISLAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PREVISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA RECORRIDA.
PAGAMENTO VALORES RETROATIVOS.
RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário nº. 8000033-98.2020.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo pelas razões a seguir delineadas.

Salvador, data registrada no sistema.